Tribunal: STF
Processo: ARE 1378806
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio grande do Sul, assim ementado (eDOC 36, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. EVIDENCIADA A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO RIO GRANDE DO SUL. PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO. ART. 10 DA LEI ESTADUAL Nº 13.421/2010 – DECRETO ESTADUAL Nº 51.461/2014 – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.



    Preliminar de inadmissibilidade do recurso.



    Das razões recursais, evidenciada a impugnação específica à motivação da decisão agravada, em observância aos arts. 932, III; e 1.021, § 1º, do CPC de 2015.



    Mérito 



    Indicada a discricionariedade da Administração na promoção por qualificação prevista no art. 10 da Lei Estadual nº 13.421/2010, e regulamentada através do Decreto-Estadual nº 51.461/2014.



    Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos pela Recorrente não foram acolhidos (eDOC 44, p. 2). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federa. 



    Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 48, p. 7):



    “O acórdão recorrido está fundamentado, em suma, no sentido de que a promoção por qualificação/merecimento se trata de ato discricionário da Administração Pública, com a necessidade da aferição de conveniência e oportunidade, não cabendo ao Poder Judiciário reconhecer tal direito, estando a discricionariedade prevista no art. 10 da Lei Estadual nº 13.421/2010, e regulamentada através do Decreto-Estadual nº 51.461/2014”. 



    Sustenta-se que, por força do princípio da legalidade, não há espaço para discricionariedade administrativa quanto à efetivação ou ao reconhecimento das promoções. 



    Ressalta-se que, conforme já demonstrado “no Doc 7 da exordial, os quais foram juntados aos autos por amostragem apenas para exemplificar e comprovar a ilegalidade ora apontada, alguns associados da Recorrente tiveram indeferido seus pedidos administrativos de promoção por qualificação, sem que houvesse qualquer razão para tanto” (eDOC 48, p. 13). 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso para que seja julgado procedente a ação. 



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o extraordinário com base na Súmula 636 do STF. 



    Em um primeiro momento, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem com fundamento no Tema 954 da repercussão geral. 



    O juízo originário, ao receber o processo, concluiu que houve equívoco na aplicação do referido Tema, nestes termos (eDOC 68, p. 2): 



    “2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.048.686/RS (Tema 954), decidiu que a questão relativa à “Retroatividade dos efeitos da promoção de servidor público” não possui repercussão geral em razão do caráter infraconstitucional da matéria, em acórdão da seguinte ementa:



    (...)



    Contudo, não cabe a aplicação do aludido paradigma ao caso concreto, dado que a discussão trazida no presente recurso extraordinário se restringe à existência ou não da discricionariedade da Administração Pública para indeferir promoções por qualificação.



    Assim, o presente caso não se enquadra no ARE 1.048.686/RS (Tema 954). 



    Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal”. 



    Os autos retornaram ao STF, oportunidade na qual o Ministro Presidente determinou a distribuição dos autos. 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno em apelação cível, no mérito, asseverou (eDOC 36, p. 8-22):



    “Mérito.



    Cumpre destacar a adstrição da Administração Pública ao princípio da legalidade, nos termos do caput do art. 37, da Constituição da República.



    (...)



    Sobre a promoção por qualificação, a Lei Estadual nº 13.421/2010 – institui a Carreira de Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão e dá outras providências:



    (...)



    De relevo citar a justificativa do Projeto de Lei nº 354/2006, noma supracitada:



    (....)



    E a regulamentação no Decreto Estadual nº 51.461/2014 – Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 13.421, de 5 de abril de 2010:



    (...)



    Portanto, evidenciada a discricionariedade da Administração na promoção por qualificação prevista no art. 10 da Lei Estadual nº 13.421/2010 e regulamentada através do Decreto-Estadual nº 51.461/2014.



    Assim, diante da ausência de elementos aptos a infirmar a conclusão do julgado, nada a reparar.” 



    Como se depreende desses fundamentos e das razões do apelo extremo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 13.421/2010 e Decreto-Estadual nº 51.461/2014), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OFENSA A DIREITO LOCAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. É infraconstitucional a questão sobre progressão funcional, perante os termos da legislação local que a disciplina. Aplicação da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 905.171-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PLANO DE CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 35/2002. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.3.2014.” (ARE 898.774-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal inativo. 3. Promoção e progressão. Reexame de fatos e provas e análise de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.346.151-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.03.2022).



    Ademais, no caso concreto, a alegada violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. 



    Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policial militar. Promoção post mortem. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A verificação da afronta ao princípio da legalidade pressupõe a revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.249.744-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.04.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO CELETISTA E SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÃO. CRITÉRIOS FIXADOS POR NORMA ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.349.132-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.02.2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente